Tribunal: TJES
Processo: 5010923-33.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010923-33.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: WALTER MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010923-33.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO:
WALTER MOREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TEMA 312 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AO PARTICIPANTES PERMANECE AO FINAL DO PLANO. A MERA RESCISÃO DO CONTRATO NÃO GERA PARA O PARTICIPANTE O DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA. A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DO PLANO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por WALTER MOREIRA DE OLIVEIRA em face do CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Em síntese, o autor alega ter firmado um contrato de consórcio com a parte demandada no mês de março de 2019. O requerente argumenta que, devido a ter contraído a COVID-19 em maio de 2021, houve um atraso no pagamento de algumas parcelas, dado que ele é um profissional autônomo.

Contudo, o solicitante ressalta que, em decorrência dos atrasos, as faturas se acumularam, resultando na cobrança conjunta das parcelas. Dado o montante considerável, tornou-se inviável quitar a dívida. Destaca que, após certo período, as faturas cessaram, levando o requerente a contatar a parte requerida para esclarecimentos. Foi então comunicado que o consórcio havia sido cancelado devido às pendências.

O requerente relata que, ao questionar sobre o reembolso das quantias já pagas, foi informado de que a restituição somente seria possível após a conclusão do grupo ao qual ele pertencia. Ainda, o solicitante informa que não possui acesso ao contrato, uma vez que a parte demandada não o disponibilizou. Devido a essa situação, ele não tem certeza do valor total já pago nas 25 parcelas e requereu a devolução dos valores já pagos.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a pretensão resistida. No mérito, sustenta que a parte demandante comprometeu-se ao pagamento de prestações mensais compostas pelo fundo comum, pela soma das contribuições devidas ao fundo de reserva, taxa de administração e seguro de vida em grupo, sem prejuízo da incidência de outros encargos expressamente previstos no Contrato de Consórcio. Ademais, afirma ser impossível a devolução do valor integral do consorciado desistente ou excluído.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I da LJE.

O requerente apresentou embargos, sustentando que o documento utilizado pelo juiz para extinguir o processo está em nome de terceiro.

A sentença integralizada pelo juízo dispôs que:

Ante o exposto, conheço dos embargos e dou provimento, nos termos da fundamentação acima, para sanar a contradição apontada e julgar procedente em parte o pedido e condeno a requerida na restituição ao autor da quantia de R$10.980,58, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°4593592
,
o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a impossibilidade de devolução do valor integral, ainda, argumenta que a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ser feita após o encerramento do grupo consorcial, conforme as disposições contratuais e legais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Trata-se de controvérsia acerca do momento em que se deve adimplir a obrigação de restituição das parcelas pagas pelo participante de grupo de consórcio.
In casu
, a
ratio decidendi
que levou à construção da tese jurídica do Tema 312 do STJ aplica-se à controvérsia que diga respeito a contratos firmados sob a égide da nova lei, ou seja, a obrigação de restituir os valores do participante do grupo permanece ao final do plano, conforme o
enunciado nº 25 da Turma de Uniformização do TJES
, vejamos:

É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.
(g.n)

Percebe-se, portanto, que, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do TJES nº 22/2015, foi superado, não devendo haver a restituição imediata dos valores, mas sim 30 (trinta) dias após o encerramento do plano do consórcio.

Ademais, na devolução dos valores desembolsados pelo desistente de plano de consórcio,
os juros de mora devem ser computados
não a partir da citação, mas
após o trigésimo dia do encerramento do grupo
,
quando só então estará configurada a mora da administradora do consórcio
(
AgRg no REsp 1242752 / GO)
. Afasto o pedido para que o índice de correção monetária seja a SELIC, dado que o recorrente só trouxe aos autos o recorte de um contrato com a referida cláusula, quando deveria ter trazido a íntegra e assinado pelo consumidor.

Em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”,
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração
deve limitar-se ao período em que o recorrido permaneceu no grupo
,
devendo ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio
, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: “
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS
.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021).
Razão pela qual,
a sentença merece reforma quanto a isso
.

Relativamente à cláusula penal
incidente, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consórtil, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas. No caso, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação, confirmo a sentença que diminuiu a cláusula penal para 5% sobre o valor total pago.

Ademais, não há falar em desconto a título de prêmio de seguro no caso em análise, na medida em que a ré não comprova a contratação do serviço e consequente concessão das coberturas em favor de seus consorciados, notadamente pelo período em que a autora permaneceu consorciada, à luz do disposto no art. 758 do CC, que assim preceitua:

Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
DETERMINANDO
:

a)
verificada a existência de crédito de consorciado
ao final do plano
, a restituição
deve ocorrer no prazo de 30 dias
, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes;

b)
DETERMINAR que a taxa de administração seja calculada de forma proporcional ao tempo que o recorrente permaneceu no grupo e
sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio
, ou seja, a recorrida poderá descontar a título de taxa de administração apenas R$762,54 (setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)1.

c) ALTERAR o termo inicial da incidência dos juros moratórios para que este tenha início após o trigésimo dia do encerramento do grupo (
AgRg no REsp 1242752 / GO).

Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1
Taxa de administração 21,50% / 84 meses = 0,25% x 25 meses = 6,25% - 12.200,65 = 762,54.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)